Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019214-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 209.371.211-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa .Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que aplicou como parâmetro suposta data de efetivo pagamento, quando o correto é o último dia do mês em referência,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial,
para que outra seja proferida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Antônio João Vieira da Silva
, homologou o laudo pericial.

Assegura que “
houve a realização de laudo pericial que concluiu que houve perda salarial para o agravado que ingressou antes de 1994 no percentual de 15,03%
”, todavia, “
o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao art. 477, § 2o do CPC/2015
”.

Assevera que “
as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridos pela servidora
”.

Requer “
a nulidade da r. decisão que homologou o laudo pericial
[...]
, o qual desconsiderou as leis de reestruturação de carreira determinando, por conseguinte, que o perito informe qual o percentual de aumento ocasionado pelas Lei Estaduais no 6.528/94 e 6.583/94, além das leis de reestruturação de carreira, ou, desde já, a nulidade da própria prova pericial, de modo que seja realizada nova prova
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 144842661).

Contrarrazões (Id. 147543653).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, homologo o laudo pericial e, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a ‘liquidação de sentença’ consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da ‘Liquidação Por Arbitramento’ em ‘Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa’.

Cientifique-se as partes.

Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta, dispensada nova conclusão:

Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).

Na hipótese de decurso do prazo, conclusos.

Apresentada eventual impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para, querendo, se manifestar no prazo de até 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 144394207).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo recebe o presente recurso porque tempestivos, mas não conhece dos embargos de declaração opostos, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. [...]. (Id. 144394208).

De início, é de se registrar que,
“
Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do an debeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva
”. Além disso,

“
Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903).

Assim, de fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Pois bem.

Antônio João Vieira da Silva
ingressou no serviço público, na data de 9 de setembro de 1980, no cargo de soldado, foi transferido para a inatividade, a pedido, no cargo de terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id.
1937673 e Id. 15996591
).

Quanto à alegada defasagem na remuneração do agravado, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, reconstituímos as conversões salariais do período de novembro/1993 a fevereiro/1994, apurando a quantidade de URV’s devidas o requerente referente ao vencimento do mês de março/1994, apurando assim a real perda sofrida pelo requerente, conforme parâmetros determinados na Lei 8.880/1994, perda esta apurada em 15,03%, demonstrados na planilha de cálculos (anexo Doc. I):

Cálculos elaborados conforme Art. 22, onde estabelece os parâmetros da conversão das tabelas de vencimentos salariais, e condições que não poderá ser pago valor inferior ao mês de fevereiro de 1994.

[...]

Valores Apurados

Seguindo as exatas condições estabelecidas na Medida Provisória 434/94, elaboramos a conversão dos vencimentos dos servidores em URV na data de 01/03/1994, mediante
a divisão do valor nominal, vigente em cada um dos quatros meses anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, e extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes, obtendo assim a remuneração em URV
.

Este perito procurou sintetizar ao máximo as tabulações apresentadas, concluímos que o Estado de Mato Grosso ao fazer a conversão não observou o disposto no § 2o do Art. 22, da Lei 8.880/94, gerando uma
defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 0,05%,
demonstrado na planilha de cálculo que acompanha o presente Laudo.

[...]

Gerson Fanaia Pereira

Administrador/Contador

CRA/MT – 2494/CRC/MT 8440-007/CNPC – 4.723 (Processo Judicial Eletrônico no 1014805-73.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61386475). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1o, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 (ficha financeira, Id. 21595517 – fls. 3) e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994)
.

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do dia doze do mês de abril de 1994, que supostamente seria a data do efetivo pagamento, em desacordo com a
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994
:

Entretanto, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a março de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994 a ser o último dia do mês.

Aliás, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á
até o dia dez do mês

seguinte
ao que se refere.
” (artigo 147, § 2o).

Ademais, é certo que ao considerar parâmetro diverso do anteriormente aplicado (último dia do mês de novembro a dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994) haverá uma grande diferença, inclusive maior do que os onze vírgula noventa e oito por cento (11,98%); logo, é necessária nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023